Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015905-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 160.320.801-10 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DANILO DA SILVA LELIS - CPF: 001.196.311-56 (AGRAVADO), JESSI COSTA DE ALMEIDA - CPF: 025.059.041-70 (AGRAVADO), VANDA MARIA DO CARMO - CPF: 557.497.041-49 (AGRAVADO), NADIR CHAGAS DO NASCIMENTO - CPF: 314.361.451-04 (AGRAVADO), TEREZINHA GONCALVES ANTON - CPF: 439.392.959-49 (AGRAVADO), MANOEL BIBIANO GOMES - CPF: 161.751.821-20 (AGRAVADO), DOUGLAS FERIS SEBA - CPF: 070.184.101-00 (AGRAVADO), MARIZES DE AMORIM SEBA - CPF: 205.389.521-72 (AGRAVADO), ARNALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 107.061.511-00 (AGRAVADO), MARIA ASSIS NOGUEIRA - CPF: 045.577.861-20 (AGRAVADO), PEDRO ANGELO CAROLLO - CPF: 193.150.159-91 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA PINTO - CPF: 162.260.031-20 (AGRAVADO), ALEX FERREIRA DA COSTA - CPF: 806.708.141-72 (AGRAVADO), ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 933.039.391-87 (AGRAVADO), MARIZES DE AMORIM SEBA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – CAIXA SEGURADORA – COMPETÊNCIA – ATRIBUIÇÃO JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 STJ – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 150 STJ - “
Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020